Tribunal: TJES
Processo: 5006959-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006959-34.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADILSON JOAO CAMPOS

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

1. Consoante entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (confira-se o recurso especial n.º 1.698.344), “
o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
”

2. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe a existência dúvida objetiva quanto à natureza do pronunciamento judicial recorrido, o que não se vislumbra no caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006959-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADILSON JOÃO CAMPOS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno interposto em face da decisão id 5258467, por meio da qual o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Aduz o Agravante, nas razões id 5396383, que deve ser reformada a decisão monocrática recorrida, tendo em vista que não há que se falar em extinção total da execução ou, sucessivamente, pela adoção do princípio da fungibilidade recursal.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que o eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ora Agravante pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Observa-se que o presente recurso agravo de instrumento volta-se contra
decisum
pelo qual o MM. Juiz de Direito a quo extinguiu o cumprimento de sentença.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que, em atenção aos imperativos da coerência, estabilidade e integridade do sistema de precedentes, insculpidos no art. 926, do Código de Processo Civil, adiro ao entendimento que vem sendo manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que não vem admitindo a interposição de agravo de instrumento no caso dos autos, por entender que o recurso cabível contra decisão que extingue a execução é a apelação.

Nesse sentido, confira-se o julgamento do agravo interno no recurso especial n.º 1.698.344, de relatoria do Exmo. Sr. Luis Felipe Salomão, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018.)”

Por tais razões, com fundamento no art. 932, III, do novo Código de Processo Civil, deixo de conhecer o presente recurso de agravo de instrumento.

(...)”

Analisando detidamente os autos, e diversamente do que afirma o Agravante, verifico tratar-se de sentença homologatória de acordo, razão pela qual não se cuida de hipótese em que haja dúvida objetiva quanto à natureza do pronunciamento judicial recorrido – o que autorizaria, em tese, a aplicação do princípio da fungibilidade -, tampouco se podendo afirmar que não houve a extinção do processo de execução, requisito de cabimento do recurso agravo de instrumento, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento, em sede de recurso repetitivo, do recurso especial n. 1.698.334
(e sob o qual se erigiu o
decisum
objeto do presente recurso).

Portanto, não vislumbro razões para modificar o entendimento já manifestado pelo eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima por ocasião da decisão monocrática proferida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 05/12/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 05.12.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.